Tribunal: TJSP
Processo: 1000940-81.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que foi vítima do 'golpe do motoboy' – Golpistas que possuíam informações do autor protegidas pelo sigilo bancário – Compras realizadas que destoam do padrão de consumo – Falha na prestação dos serviços – Restituição dos valores sacados e debitados pelos criminosos – Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Mero aborrecimento –

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que foi vítima do 'golpe do motoboy' – Golpistas que possuíam informações do autor protegidas pelo sigilo bancário – Compras realizadas que destoam do padrão de consumo – Falha na prestação dos serviços – Restituição dos valores sacados e debitados pelos criminosos – Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Mero aborrecimento – Indenização indevida – Recurso nesta parte improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000940-81.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIA
REGINA EICHHORN, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento estendido, deram provimento em parte ao recurso. Vencidos o 2o Juiz e o
relator sorteado, o qual fará declaração de voto.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. B. FRANCO DE
GODOI, vencedor, MARCOS GOZZO, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente),
HÉLIO NOGUEIRA E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 15 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 48293
APEL.No: 1000940-81.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARCIA REGINA EICCHORN
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
”AÇÃO INDENIZATÓRIA Autora que foi vítima do 'golpe
do motoboy' Golpistas que possuíam informações do autor
protegidas pelo sigilo bancário
Compras realizadas que
destoam do padrão de consumo Falha na prestação dos
serviços Restituição dos valores sacados e debitados pelos
criminosos Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral
Mero
aborrecimento Indenização indevida Recurso nesta parte
improvido.” 1)Insurge-se a autora contra r. sentença que julgou improcedente a ação
declaratória c.c. restituição que moveu contra o
apelado, alegando, em síntese, que: os golpistas
possuíam
informações
bancárias
protegidas
por
sigilo; houve falha na prestação do serviço; faz
jus à restituição dos valores; houve dano moral.
Houve pedido de Justiça gratuita.
Devidamente
citado,
o
banco
apresentou resposta argumentando que a r. sentença
deve ser mantida.
É o breve relatório.
2)
Merece
parcial
acolhimento
o
recurso.
O art. 4o da Lei no 1.060/50, com as
modificações posteriores, dispõe que a parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação na petição inicial de
que não está em condições de pagar as custas do
processo
e
os
honorários
advocatícios,
sem
prejuízo próprio ou da família.
Ora,
a
apelante
consignou
expressamente a impossibilidade de arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais, sem prejuízo do sustento
próprio e da família.
Tal afirmação basta para que lhe
seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.
Ademais,
a
Lei
1.060/50,
que
disciplina a assistência judiciária, encontra-se
em perfeita consonância com o art. 5o, LXXIV da
Constituição Federal, que estabelece:
“LXXIV. O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovem insuficiência de recursos.” A intenção dos legisladores constitucional e infraconstitucional é a de
garantir a todos o acesso à Justiça.
Deve o aplicador do direito buscar o
efetivo cumprimento de tal garantia quando da
realização da atividade jurisdicional.
Assim, faz jus aos benefícios da
Justiça gratuita.
A autora foi vítima do chamado
“golpe do motoboy” através do qual recebeu contato
telefônico de terceiro que possuía todas suas
informações
pessoais
e
se
identificou
como
preposto do banco, informando-lhe que seu cartão
havia sido clonado e, por questões de segurança,
deveria
ligar
para
o
atendimento
no
número
constante no verso do cartão para solicitar o
bloqueio. Relata a autora que assim procedeu e, na
ligação, a atendente solicitou que o cartão fosse
entregue a um motoboy que iria até sua residência
retirá-lo e encaminhá-lo para perícia.
Ao
não
receber
um
novo
cartão
descobriu que fora vítima de um golpe.
Foram realizadas três compras na
função débito que totalizaram R$ 4.718,00 (quatro
mil, setecentos e dezoito reais) e através do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartão
de
crédito
foram
realizadas
compras
parceladas que totalizaram R$ 22.869,20 (vinte e
dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e
vinte centavos).
O
banco
se
negou
a
cancelar
referidas operações razão pela qual a autora
ajuizou a presente ação postulando a declaração de
inexistência do débito impugnado e a indenização
por danos materiais e morais.
O
MM.
Juiz
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido. No entanto, a r. sentença
merece ser parcialmente reformada.
O chamado “golpe do motoboy” foi
amplamente divulgado pela imprensa e em todos os
casos
os
golpistas
possuíam
informações
dos
clientes protegidas pelo sigilo bancário, o que
por si só já demonstra a falha na prestação do
serviço.
As compras impugnadas pela autora
são totalmente dissociadas dos padrões de compras
por ela realizadas e com valores muito superiores,
conforme demonstram as cópias das faturas às
fls.18/24. Ademais, os fraudadores possuíam dados
pessoais da vítima protegidos pelo sigilo bancário. Esse fato é crucial para o
reconhecimento da responsabilidade da instituição
financeira, pois revela sua desídia no controle do
sigilo dos dados pessoais de seus clientes ou a
existência de criminosos dentro do quadro de
funcionários
do
banco,
os
quais
possuíam
informações privilegiadas e conseguiram praticar a
fraude.
Nesse sentido vem decidindo este
Sodalício: “Contrato bancário Indenizatória Fraude praticada por terceiro, conhecida como “Golpe do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Motoboy” Utilização indevida do cartão de
crédito Transações que fogem ao perfil da
consumidora
Prestação
de
serviços
bancários falha Responsabilidade civil
objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do
E. STJ) Procedência Apelação não provida,
com majoração da verba honoraria de 15%
para 20% do valor da condenação (CPC,
art.
85,
§
11).”
(Apel.
no
1006781-56.2016.8.26.0003 11a Cam. Dir.
Priv. Rel. Des. GIL COELHO j. 01.12.2
016)
“CARTÃO
BANCÁRIO
-
OPERAÇOES FRAUDULENTAS “Golpe do motoboy”
Pretensão da autora de reformar a r.
sentença que julgou improcedentes pedidos
de declaração de inexistência de débito e
de indenização por dano moral Cabimento
parcial Hipótese em que, em se tratando
de uma relação de consumo, cabia ao banco
réu
demonstrar
a
regularidade
das
movimentações Má prestação de serviços
que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos
causados Fraude praticada por terceiro
que não exime o banco de responder pelos
prejuízos causados ao consumidor (Súmula
479,
STJ)
Cobranças
indevidas
e
insistentes que geram um sofrimento e
estado de angústia aptos a caracterizar o
reclamado
dano
moral,
passível
de
indenização, especialmente se considerada
a realização da negativação Indenização
fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apel. no
1022278-93.2015.8.26.0602 13a Cam. Dir.
Priv. Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca j. 23.11.2 016)
E nem se diga que está presente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excludente de ilicitude culpa de terceiros diante
do disposto na Súmula 479 do SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:
“As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por
terceiros
no
âmbito
de
operações
bancárias.”
A declaração de inexigibilidade dos
valores debitados no cartão de crédito da autora e
a restituição dos valores relativos às compras
realizadas na função débito e a taxa do cheque
especial cobrada em razão do lançamento indevido
descritas na exordial são medidas que se impõe,
pois o banco não se desincumbiu de comprovar que
as operações foram realizadas pela autora.
Já o pedido de reparação por danos
morais em decorrência dos fatos narrados na
inicial não se justifica, uma vez que não há nos
autos quaisquer elementos comprovadores de que os
dissabores exacerbaram o mero aborrecimento.
Cumpre
observar
que
a
cobrança
abusiva não gera o dano passível de indenização,
pois
não
colocou
a
autora
em
situação
constrangedora e não foi suficiente para ofender
sua honra.
Dessarte, não se vislumbra qualquer
violação à dignidade da autora ou aos seus
direitos de personalidade, tendo sofrido mero
aborrecimento.
Nesse sentido já decidiu esta C.
Câmara:
“Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débitos e indenizatória
por danos morais. Parcial Procedência.
Insurgência de ambas as partes. Prestação
de serviços bancários. Conta-corrente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartão de crédito. "Golpe do motoboy".
Retirada do magnético em residência do
cliente por estelionatários que se passam
por prepostos da instituição financeira,
alegando clonagem do cartão e obtendo
informações pessoais. Fortuito externo.
Realização de movimentações financeiras
atípicas. Compras no cartão de crédito,
saques
efetuados e débitos em conta-
corrente em valores expressivos. Dever de
segurança. Omissão. Transações que inegavelmente fogem do perfil da
correntista. Ausência de qualquer contato
do banco para a certificação da legitimidade das operações. Defeito.
Danos. Exclusivamente materiais. Dever de
indenizar. Condenação adstrita ao pagamento de valores efetivamente descontados da conta bancária. Inexigibilidade das demais cobranças
reportadas a compras indevidas de cartão
de crédito. Indenização por danos morais.
Descabimento. Ausência de afetação anímica. Inexistência de violação de direitos da personalidade. Pedido indeferido. Mantença da parcial
procedência da demanda, com observação.
Apelo da ré parcialmente provido e recurso
adesivo
da
autora
rejeitado.(Apel.
no
1113780-62.2018.8.26.0100 - 23a Câmara de
Direito Privado Rel. Sebastião Flávio
j. 09.10.2 019)
Os
danos
materiais
deverão
ser
corrigidos pela Tabela Prática do TJ/SP desde a
data desembolso e com juros de mora de 1% a mês a
partir da citação.
Em razão do resultado, arcará o banco-
réu
com
as
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da condenação.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1000940-81.2019.8.26.0001
Apelante: Marcia Regina Eichhorn
Apelado: Banco Bradesco S/A
Autos em primeiro grau no: 1000940-81.2019.8.26.0001
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Vicenzo Bruno Formica Filho
1a Vara Cível do Foro Regional de Santana Comarca de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 09104
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Adotado na íntegra o relatório da lavra do E. Relator,
passo a lançar minha divergência no que tange ao mérito recursal, venia maxima
concessa.
Ao relatório da r. sentença (fls. 244/248), proferida pela
MM. Juiz de Direito Vicenzo Bruno Formica Filho, acrescenta-se que o pedido foi
julgado improcedente.
Apelou a autora a fls. 259/277, requerendo a reforma da r.
sentença. Afirma ter sido vítima da ação de estelionatários. Aduz, ainda, falha na
prestação dos serviços bancários.
Contrarrazões a fls. 416/425.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo,
deixando de intimar a apelada para a oferta de contrarrazões, eis que já trazidas aos
autos.
Passo ao voto.
De proêmio, ante aos documentos acostados com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, concedo à apelante os benefícios da justiça gratuita.
No que concerne ao mérito, pretende a recorrentes a total
procedência dos pedidos constantes da exordial, porquanto, em linhas gerais, alega ter
recebido ligação de pessoa afirmando ser funcionário do banco réu. Foi informada de
que seu cartão havia sido clonado e “Ao finalizar o fraudulento atendimento o
interlocutor pediu que fossem digitadas as senhas dos cartões diretamente no aparelho
telefônico que autora estava se utilizando” (fls. 02). Após, foi requerido da autora que
se dirigisse à central de cartões do banco, para que devolvesse o plástico.
Impossibilitada de ir até o local, foi oferecido a ela atendimento através de motoboy:
“No mesmo dia, por volta 17h:20min, compareceu ao endereço da autora um motoboy,
que se identificou por nome na portaria, sendo os cartões e chip do celular entregue
aos cuidados dessa pessoa” (fls. 03).
Pois bem.
Sem razão a apelante, consoante se explanará.
É cediço que as atividades desempenhadas pelas
instituições financeiras, de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, estão
abarcadas pelo conceito de serviços ao consumidor, o que se infere da leitura do artigo
3o, §2o, da Lei no 8.078/90. Tal entendimento também foi consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça em sua Súmula no 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Também não se olvide que a responsabilidade do Banco
Bradesco S/A no presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“CONSUMIDOR.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCLUSÃO DOS DADOS DO USUÁRIO EM CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
RESPONSABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBJETIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. PLEITO PARA
QUE
SE
REAVALIE
O
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA No
7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. A responsabilidade da
instituição financeira é interpretada de forma objetiva, até
porque ficou configurado que ela não se cercou das
cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio,
pois incluiu os dados da usuária em cadastro de
inadimplentes
injustificadamente.
2.
As
instâncias
ordinárias, com base no princípio da boa-fé e das provas
colacionadas, concluíram que a correntista era detentora
do direito ora pleiteado e que havia motivo suficiente para
a condenação de pagamento em dobro dos valores
indevidamente descontados pelo banco. Entendimento
diverso por meio do especial demandaria o revolvimento
do acervo probatório. 3. Mostra-se razoável a fixação em
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para reparação do dano
moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as
circunstâncias do caso e as condições econômicas das
partes. 4. Este Sodalício Superior altera o valor
indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o
valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou
exorbitante, situação que não se faz presente. 5. O banco
não apresentou argumento novo capaz de modificar a
conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência
da Súmula n.o 83 do STJ. 6. Agravo regimental não
provido.” AgRg no AREsp 599830/ DF. Relator Moura
Ribeiro 24/02/2015.
Observa-se que no caso em epígrafe a autora foi vítima
conhecida ação de estelionatários, “golpe do motoboy”, prática criminosa em que o
fraudador se faz passar por funcionário do banco, afirmando que seu cartão foi clonado,
e para isso o consumidor deverá informar a sua senha, assim como entregar o cartão
para o banco. Para tanto, um motoboy é enviado à sua residência, retirando o plástico.
Com efeito, a própria autora admite a entrega de seu cartão
de crédito e o repasse da sua senha para pessoa que afirmava ser funcionário do banco
réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É incontroverso nos autos a ocorrência de fraude,
argumentando o banco réu pela culpa exclusiva da consumidora. De fato, não há como
responsabilizar o recorrente por crimes ocorridos fora de sua esfera de atuação, por
pessoas desconhecidas, pois não tem controle, nem poder de fiscalização.
De fato, é inegável que as instituições financeiras têm
responsabilidade sobre eventuais incidentes ocorridos dentro de suas agências ou com a
utilização de seus sistemas, desde que tal fato não caracterize fortuito externo.
Ocorre que, na hipótese dos autos, o recorrido não
tinha conhecimento do delito e não praticou qualquer ato falho por meio de seus
prepostos.
Com efeito, não é possível atribuir ao réu responsabilidade
sobre fatos ocorridos fora das agências bancárias, onde o dever de responder por
eventuais incidentes deve recair sobre o Poder Público, que é a parte legítima para
garantir a segurança da população.
Impor às instituições financeiras a obrigação de resguardar
a segurança de pessoas fora de suas agências criaria uma responsabilidade que seria
ilimitada, especialmente porque não se poderia saber até onde o banco deveria
responder pela segurança de seus clientes.
Em casos similares:
“CIVIL.
CONTA-CORRENTE.
SAQUE
INDEVIDO.
CARTÃO
MAGNÉTICO.
SENHA.
INDENIZAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA”. Ementa: “1. O uso do cartão
magnético com sua respectiva senha é exclusivo do
correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na
conta somente geram responsabilidade para o Banco se
provado ter agido com negligência, imperícia ou
imprudência na entrega do numerário. 2. Recurso
especial conhecido e provido para julgar improcedente o
pedido inicial” (Recurso Especial n. o 602.680/BA, 4.a
Turma, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES,
v.u., j. 21.10.2004, DJU 16.11.2004, página 298).
"CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE
CARTÃO
MAGNÉTICO.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. EXTENSÃO INDEVIDA.
CPC, ART. 333, I. I. Extraída da conta corrente do cliente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinada importância por intermédio de uso de cartão
magnético e senha pessoal, basta ao estabelecimento
bancário provar tal fato, de modo a demonstrar que não
agiu com culpa, incumbindo à autora, em contrapartida,
comprovar a negligência, imperícia ou imprudência do
réu na entrega do numerário. II. Recurso especial
conhecido e provido, para julgar improcedente a ação."
(RESP 417835/AL, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, DJU de 19.08.2002).
Enfim, nada há nos autos que indique que eventual
omissão do réu ou a participação efetiva de um de seus prepostos tenha sido responsável
pelo evento narrado na petição inicial.
A atuação de roubadores e/ou estelionatários configura
fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, consoante
leitura que se extrai da Súmula 479 do STJ (“As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).
Portanto, é caso de se manter a sentença, julgando-se
improcedentes os pedidos iniciais.
Em razão da sucumbência, deverá a recorrente arcar com
as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, ora majorados para
R$8.000,00 (oito mil reais), já considerado o trabalho desenvolvido pelos patronos do
apelante em grau recursal, nos termos do artigo 85, §§2o e 11 do Código de Processo
Civil, com a ressalva da gratuidade judiciária a que faz jus a autora.
Ante o exposto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
127CCB91
9
13
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
128A546D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000940-81.2019.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.